Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024765-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), BRONETE DONATO COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.774.955/0001-50 (AGRAVANTE), NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 34.254.279/0001-51 (AGRAVADO), ROBERTO ALVES DE ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 348.720.798-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE REVISIONAL

–

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO

-

INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUESTIONANDO O DÉBITO – INSUFICIÊNCIA –
TEMA 29 DO STJ
– NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE –
TEMAS 28 E 33, AMBOS DO STJ

– TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN QUE NÃO CONSTITUI O TETO DO PERCENTUAL CONTRATÁVEL –
TEMA 234 DO STJ
-

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA QUE NÃO SUPLANTA EM 1,5 (UMA VEZ E MEIA) A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA TUTELA PRETENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples propositura da ação de questionando o débito contratual não inibe a caracterização da mora do demandante (
Tema 29 do STJ
), devendo ficar demonstrada a alegada abusividade e/ou ilegalidade dos encargos de normalidade do pacto se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ (
Temas 28 e 33 do STJ
).

Conquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.

Segundo a jurisprudência pretoriana prevalente, somente haverá de se cogitar a possível abusividade da taxa de juros contratada quando essa se revela uma vez e meia, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, pactuada para o mesmo mês.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA
,

contra a decisão singular proferida na
Ação Anulatória de Contrato Bancário c.c pedido de Revisional
n. 1008560-48.2022.8.11.0037 ajuizada em face de
NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
, a qual indeferiu o pedido de para que (i) a agravada se abstivesse de inscrever seu nome e eventual avalista/devedor solidário em cadastros de inadimplentes, em relação aos contratos objeto da ação, ou providencie o imediato cancelamento da negativação acaso já efetivada, sob pena de multa diária, (ii) fosse deferida a oferta do imóvel de matrícula n. 104.957 do CRI de Capão da Canoa-RS dado como garantia em juízo, quanto às parcelas vencidas e/ou vincendas nos contratos, bem como (iii) que a instituição financeira se abstenha de manejar procedimento judicial ou extrajudicial para receber os créditos oriundos destes contratos sob discussão.

Narra a parte recorrente que ajuizou a ação originária em desfavor da instituição financeira agravada, através da qual busca a revisão (a) da
Cédula de Crédito Bancário
n. 00006724-000
, no importe de R$145.870,20, com parcelas fixas de R$8.505,61; (b) do
Contrato
n. 00009034-000
, no valor de R$150.007,60, com parcelas fixas de R$8.927,03; e (c) do
Contrato
n. 00014385-000
, no valor de R$269.854,28, com parcelas fixas de R$17.783,12, tendo pugnado, incialmente, pelo deferimento da antecipação da tutela de urgência para impedir a negativação do nome dos respectivos avalistas, mediante a oferta de um imóvel para a garantia do juízo.

Registra que tal pretensão foi indeferida pela decisão agravada, sob o fundamento de que o deferimento de tal medida implicaria na ofensa do princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

Inconformada, sustenta que de acordo com a doutrina, o citado princípio não é absoluto, haja vista a necessidade de que a lei seja respeitada, devendo o conceito ser interpretado como o princípio pelo qual o contrato obriga as partes, mas nos limites da lei.

Afirma que os contratos bancários como os dos autos, firmados com pequenas e médias empresas, são de adesão, pelos quais o banco – que é a parte economicamente mais forte – domina totalmente a relação, mediante a estipulação prévia de cláusulas a si favoráveis, obrigando, assim, a parte aderente (parte hipossuficiente) a aceitar disposições que podem, muitas vezes, lhes ser prejudiciais.

Argumenta que, como evidenciado nas provas e planilhas de cálculos anexadas à exordial, a própria empresa agravada estaria ferindo os ditames da lei ao aplicar juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como ao deixar de prestar informações essenciais, induzindo o ora agravante ao erro, sendo, pois, necessário que os contratos sejam interpretados em favor da parte consumidora, na forma do art.47 do CDC.

Aduz que, desse modo, a tutela de urgência é de extrema importância tendo em vista que a sua negativação lhe trará grande prejuízo pois lhe acarretará enorme dificuldade em conseguir qualquer tipo de crédito junto à outra instituição financeira, bem como dificultaria sua relação com fornecedores, razão pela qual torna a requerer, nos artigos 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, a tutela indeferida na origem.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 152697681.

Em face de tal decisão monocrática, foi interposto o Agravo Interno de ID. n. 154332150, cujo efeito recursal pretendido foi indeferido em decisão de ID. n. 154905657.

Contra essa decisão foram opostos os embargos de declaração de ID. n.

156241178.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID. n. 157502183 e ao Agravo de Instrumento no ID. n. 157502179 pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento.

Sem contrarrazões aos aclaratórios, consoante certidão de ID. n. 157991656.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem razão ao recorrente.

Isto porque, ao julgar o REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou uma série de teses paradigmas, dentre as quais destaco a que deu origem ao
Tema 29
, segundo o qual,
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Ademais, no mesmo precedente específico, o referido órgão fracionário também cristalizou a tese do
Tema 33
daquela Corte, cuja redação assim preceitua:

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”

Mais que isso, de acordo com a tese paradigma do
Tema 28 do STJ
, tirado do mesmo recurso repetitivo, somente o reconhecimento de abusividade dos encargos de normalidade contratual é que se pode cogitar a descaracterização da mora.

Ou seja, para a sustação dos efeitos da mora, não basta o manejo da ação revisional e a garantia do juízo, sendo necessário que o postulante indique e demonstre concretamente em que consiste a abusividade contratual a ser revisada ou extirpada.

No entanto,
acerca da matéria em questão, certo é que ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Nesse viés, embora a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.

Afinal, se tal referencial constitui uma média, é justamente porque há instituições financeiras que praticam juros remuneratórios maiores e outras que praticam juros menores. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. "
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Segunda Seção a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
” [...] (AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

E melhor explicando o precedente,
“Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS
, a jurisprudência
tem considerado abusivas
taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.”
(AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

E no caso,
conquanto a agravante não tenha trazido em suas razões uma só linha nesse sentido, senão a arguição genérica de pactuação de juros acima da média de mercado, possível fazer um cotejo entre os juros remuneratórios contratados nos três pactos sob revisão e aqueles apurados pelo BACEN.

(
a
)
Cédula de Crédito Bancário
n. 00006724-000
, emitida em
03.12.2020
, no importe de R$145.870,20,
a juros remuneratórios de 37,99% ao ano
, gerando 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$8.505,61 (ID. n. 102595511 dos autos de origem);

Nesse contrato, a taxa ajustada (37,99% ao ano) corresponde exatamente a uma vez e meia a da média de mercado (25,1%), não havendo, pois, falar-se em abusividade.

(
b
) do
Contrato
n. 00009034-000
, emitida em
17.08.2021
, no valor de R$150.007,60,
a juros remuneratórios de 36,71% ao ano
, gerando 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$8.927,03 (ID. n. 102595512 dos autos de origem);

Nesse contrato, a taxa ajustada (36,71% ao ano) é um pouco mais de 13% maior que média de mercado (32,45%), sem qualquer abusividade.

(c) do
Contrato
n. 00014385-000
, emitida em
05.04.2022
, no valor de R$269.854,28,
a juros remuneratórios de 47,3% ao ano
, gerando 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$17.783,12 (ID. n. 102595510 dos autos de origem).

E neste último pacto,
a taxa ajustada (47,3% ao ano) é menos de 30% maior que média de mercado (36,48%), o que afasta, igualmente, ao menos nessa quadra, qualquer abusividade.

Sendo assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, ficando
prejudicado
o exame do
Agravo Interno de ID. n. 154332150 e dos Embargos de Declaração de ID. n.

156241178.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023